Tribunal: STF
Processo: RHC 258169
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 6.7.2025, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sérgio Pereira da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2025, denegou o Habeas Corpus n. 957.776/RS.



    Esta a ementa da decisão embargada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICO ARGUMENTO. PRECEDENTES. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 75).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.7.2025, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 9.7.2025 (e-doc. 79).



    3. O embargante alega que a decisão embargada, “ao negar seguimento ao recurso por supressão de instância no que tange à arguição de nulidade por desaparecimento de vídeos de gravação de testemunhas e ilegalidade de gravações sem o CD original, deixou de se manifestar expressamente sobre a aparente contradição entre a rígida aplicação do óbice processual e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. (...) [A] alegação de desaparecimento dos vídeos da gravação de testemunhas – inclusive de um depoimento que, segundo a defesa, conteria informações cruciais sobre a motivação da persecução criminal, conforme explicitado no item 6 do Relatório da r. decisão embargada (deciso.pdf, Página 3) – configura, em tese, uma flagrante ilegalidade de proporções gravíssimas, apta a macular todo o devido processo legal e o direito à ampla defesa. O sumiço de provas que alicerçam a acusação ou a defesa impede a reanálise dos fatos e a verificação da correção da formação da convicção judicial, colocando em xeque a higidez da condenação imposta” (fl. 2, e-doc. 79).



    Salienta que “a r. decisão embargada incorre em omissão ao não se debruçar sobre essa aparente contradição, deixando de explicitar os critérios que distinguem uma ‘flagrante ilegalidade’ que autorizaria a atuação de ofício daquelas que, ainda que graves, estariam submetidas ao rigor da supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 79).



    Assevera que “a aplicação de critérios excessivamente rígidos que impedem o exame de nulidades intrínsecas à prova ou à sua ausência – como o desaparecimento de gravações essenciais – pode gerar a percepção de que a forma se sobrepõe ao conteúdo e à verdade real dos fatos, contrariando a própria finalidade do processo penal de buscar a justiça material. É fundamental que a r. decisão embargada esclareça como o Supremo Tribunal Federal pondera a necessidade de se evitar a supressão de instância com o dever de coibir violações flagrantes ao devido processo legal, especialmente quando estas afetam a integridade do conjunto probatório” (fl. 3, e-doc. 79).



    Sustenta que “a omissão em se pronunciar sobre essa ponderação específica, no que tange ao sumiço de provas e ao impacto na ampla defesa e contraditório, impede a compreensão plena dos fundamentos da decisão, uma vez que a questão ultrapassa o mero óbice formal, adentrando o campo da garantia de um processo justo. A r. decisão cita diversos precedentes sobre supressão de instância e reiteração, mas não endereça de forma específica a gravidade intrínseca da nulidade alegada, que, por sua natureza, poderia ensejar uma análise mais aprofundada ou a atuação ex officio” (fls. 3-4, e-doc. 79).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o embargante que este Egrégio Supremo Tribunal Federal receba e acolha os presentes Embargos de Declaração para:



    1. Sanar a Omissão/Contradição: Pronunciar-se expressamente sobre a aparente contradição entre a negativa de conhecimento do recurso por supressão de instância e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, explicitando os critérios que devem ser observados para que uma nulidade como o desaparecimento de provas seja considerada ‘flagrante ilegalidade’ a ponto de demandar atuação de ofício do tribunal superior, mesmo diante da ausência de prévio debate nas instâncias inferiores.



    2. Esclarecer os Critérios de Nulidade e Prova: Manifestar-se sobre como o Tribunal pondera a necessidade de respeito à supressão de instância com o dever de garantir a higidez das provas e do devido processo legal, especialmente em face de alegações de desaparecimento de evidências, considerando o contexto jurisprudencial atual sobre a matéria.



    Por fim, requer que, sanadas as omissões e contradições apontadas, seja reanalisada a decisão quanto ao seguimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com vistas a permitir o exame da grave nulidade alegada, que afeta a própria substância do direito de defesa e do devido processo legal do embargante” (fl. 4, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão ou contradição a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “8. Na decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso especial ou recurso extraordinário:



    ‘Compulsando a informação prestada pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 99-102), verifico que, contra a decisão que negou provimento ao apelo e, de ofício, anulou parcialmente a sentença, anteriormente ao presente writ, a Defesa o interpôs o AREsp 2805956/RS, que ainda está em trâmite nesta Corte. 



    Assim, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, inadmissível o uso de habeas corpus quando a impetração se der concomitantemente ou após a interposição de recurso especial ou extraordinário, eis que tendo a parte optado por determinado recurso, opera-se a preclusão consumativa, inviabilizando outras impugnações contra o mesmo ato judicial. (...)



    Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ’ (fls. 3-5, e-doc. 42).



    9. O decidido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça afasta-se da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta o uso de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO’ (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP’ (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    ‘(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)’ (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    10. Apesar desse entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, há óbices que impedem o seguimento do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    11. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido’ (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 957.776/RS, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



          ‘Esclareço que ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir’ (...)



    No caso, a controvérsia foi analisada com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir:



    ‘Portanto, as informações dão conta de que os autos não retornaram à primeira instância para o cumprimento da determinação contida no acórdão proferido no julgamento da apelação porque a defesa do Paciente interpôs recursos, inclusive a essa Corte Superior e ao Supremo Tribunal Federal. Entre esses recursos, verifica-se que pende de julgamento nessa Corte o AREsp 2805956/RS, de modo que se mostra inviável a baixa dos autos ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão do Tribunal estadual. (...)



    [A] defesa sequer mencionou de que forma o fato de os autos ainda não terem baixado ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão ora impugnado afeta a liberdade de locomoção do Paciente, mesmo porque não se tem notícia de que ele se encontra preso provisoriamente ou de que houve determinação para a execução da pena que lhe foi aplicada e que não está mais sujeita a alteração.



    Ao contrário do argumento defensivo, inexiste supressão instância, uma vez que, finalizado o julgamento dos recursos ainda eventualmente pendentes de julgamento nessa Corte Superior ou no Supremo Tribunal Federal, os autos deverão ser baixados ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão proferido em sede de apelação, podendo a defesa, com a prolação da nova sentença em relação à parte anulada, inaugurar novo ciclo recursal com a eventual interposição de outra apelação no Tribunal estadual e de outros recursos de natureza extraordinária.



    Por fim, não há previsão legal, salvo melhor juízo, que ampare o pedido de ‘SUSPENSÃO DO PROCESSO, com interrupção de todos os prazos recursais, e a determinação de envio do feito ao Primeiro Grau’.



    Ante o exposto, denego a ordem’ (fls. 5-6, e-doc. 42).



    13. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 7.8.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 935.016/RS, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro decidiu:



    ‘Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação Criminal n. 0683-15.2016.8.21.0071). (...)



    No presente habeas corpus, o impetrante informa que o ‘Paciente dispõe de prazo até o dia 13/08/2024 para tentar recursos aos Tribunais Superiores’.



    Alega que, ‘ao examinar, detidamente, os autos para apontar razões de nulidade (principalmente, perante o STF, em face o art. 129, I/CF, mas também ao STJ, pela inobservância total da previsão do art. 16 (ARREPENDIMENTO POSTERIOR), do Código Penal) dá-se conta de que OS VÍDEOS DE GRAVAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DESAPARECEERAM DOS AUTOS, tendo sido, em audiência, INDEFERIDA A REGRAVAÇÃO’ (e-STJ fl. 7).



    Diante dessas considerações, requer:



    a) Seja interrompida a fluência do prazo recursal, até a decisão final do presente writ, com a devolução integral ao Paciente, após; 



    b) Sejam solicitadas as informações, com urgência, à Autoridade, dita, Coatora, em especial sobre o paradeiro dos vídeos das testemunhas de acusação ouvidas na instrução processual, e, achados, localizadas as peças processuais, anexadas aos autos, para exame e supedâneo recursal; 



    c) Não vindo autos as peças processuais essenciais à Defesa do Paciente, seja declarada a NULIDADE DO PROCESSO, a partir da audiência de instrução, para que nova audiência seja realizada, e seja complementada a prova acusatória e oportunizado à Defesa Técnica o exercício do pleno Direito Defensivo.



    (...)



    A presente irresignação não merece ser conhecida. Da leitura do acórdão ora impugnado, vê-se que o Tribunal de origem não apreciou a alegação de desaparecimento dos autos dos vídeos de gravação das testemunhas.



    Dessarte, não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância. (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.’



    A decisão proferida no Habeas Corpus n. 935.016/RS deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus 
n. 957.776/RS já tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    14. Por ser reiteração de habeas corpus já examinado, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria objeto da impetração no Habeas Corpus n. 957.776/RS, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido em relação a esse ponto.



    15. Na espécie vertente, o não conhecimento da impetração por ser reiteração de habeas corpus anteriores harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 234.355-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus.



    2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC 
n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    16. No julgamento da Apelação Criminal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não houve análise da alegação do recorrente relativa ao ‘desaparecimento dos vídeos de gravação das testemunhas e da ilegalidade da prova das gravações sem o CD original’ (fl. 9, e-doc. 4).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, ‘sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 229.526-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNLA DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 230.943-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se” (fls. 6-15, e-doc. 75).



    6. Quanto à alegada omissão ou contradição na decisão embargada, pela eventual “contradição entre a negativa de conhecimento do recurso por supressão de instância e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 79), é de se realçar que a concessão da ordem de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. 
NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    7. Como assentado na decisão embargada, não houve análise da alegação do embargante relativa ao “desaparecimento dos vídeos de gravação das testemunhas e da ilegalidade da prova das gravações sem o CD original” (fl. 9, e-doc. 4) pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000683- 15.2016.8.21.0071/RS. Desse modo, pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o 
art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados” (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora